Tribunal: TJSP
Processo: 1077319-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – ausência de demonstração tanto do pagamento da indenização a um dos segurados, como do nexo de causalidade entre os danos causados a todos e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – ausência de demonstração tanto do pagamento da indenização a um dos segurados, como do nexo de causalidade entre os danos causados a todos e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.